Tribunal: TJDFT
Processo: 0006366-08.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DENÚNCIA GENÉRICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO (ART. 213 DO CP). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. CONDENAÇAO NO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da denúncia, uma vez não se mostra genérica a inicial acusatória que descreve o fato criminoso e atende todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da garantia constitucional da ampla defesa.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
3. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
5. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de estupro (art. 213 do CP), uma vez que o agente praticou ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos e, à época dos fatos, o crime de estupro de vulnerável já havia ingressado no ordenamento jurídico por meio da Lei no 12.015/2009.
6. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime uma vez que a vítima, em razão da prática delitiva, tentou suicídio várias vezes.
7. Inviável a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, nos delitos sexuais, é comum os agressores fazerem ameaças às crianças com intuito de alcançarem o seu objetivo, assim, a afirmação de que o acusado ameaçou a vítima é fundamento inerente ao tipo penal e inidôneo a justificar o aumento da pena-base.
8. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
9.Condenado o réu por crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, devendo para tanto ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise e a condição econômicas de ambas as partes.
10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Parcialmente providos.